Tribunal: TJDFT
Processo: 0730471-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRARRAZÕES PARCIALMENTE INADMITIDAS. CÁLCULO DO SALDO REMANESCENTE. METODOLOGIA DE COMPENSAÇÃO. ATUALIZAÇÃO SIMÉTRICA DE DÉBITO E PAGAMENTOS. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE VALORES ADIMPLIDOS. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo credor contra decisão do Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença, que homologou o saldo remanescente da dívida. A decisão baseou-se em cálculo que aplicou correção monetária e juros tanto ao débito quanto aos valores adimplidos por meio de descontos mensais de 20% sobre a remuneração do devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível o exame de preliminar de preclusão e quitação da dívida suscitada nas contrarrazões recursais; e (ii) estabelecer se é válida a metodologia de compensação que aplica correção monetária e juros também aos valores pagos pelo devedor, para efeito de apuração do saldo remanescente da obrigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As contrarrazões são instrumento processual voltado exclusivamente à impugnação dos fundamentos do recurso interposto, não sendo via adequada para a formulação de insurgência autônoma contra a decisão recorrida. Por isso, a preliminar de preclusão consumativa e quitação da dívida não é conhecida.
4. O método de compensação adotado pelo juízo a quo projeta tanto o crédito do exequente quanto os pagamentos do executado até uma mesma data, exigindo, para correção técnica, que ambos os blocos de valores sejam atualizados simetricamente por juros e correção monetária.
5. A incidência de encargos legais sobre os valores pagos não configura benefício indevido ao credor, mas resulta da ausência de amortização contábil progressiva no curso da execução, modelo não adotado pela parte exequente.
6. A substituição do método homologado (compensação) pelo método da amortização sequencial, embora mais vantajosa ao devedor, implicaria reformatio in pejus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido. Contrarrazões admitidas apenas em parte. No mérito, desprovido.
Tese de julgamento:
1. É inadmissível, em contrarrazões, a formulação de insurgência autônoma contra fundamentos da decisão agravada.
2. A metodologia de compensação futura, que atualiza simetricamente o crédito exequendo e os pagamentos realizados por juros e correção monetária, é válida quando não há amortização progressiva no curso da execução.